Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748056-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO FREIRE DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bento Freire de Sousa em face de decisão (ID 21192590, pág. 77-78) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida em desfavor de Banco do Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, constatei que o Agravante indicou para a contagem do prazo recursal, no capítulo “DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE” (ID 21192598, pág.3), a data de 14/10/2020, quando foi publicado o despacho que concedeu derradeiro prazo para que a parte providenciasse o recolhimento das custas processuais. Entretanto, trata-se de despacho (ID 21192590, pág. 87) exarado pelo juízo a quo, que consignou já ter sido apreciada a gratuidade de justiça em decisão anterior (ID 21192590, pág. 77-78). O Agravante registrou ciência da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, por meio de seu patrono, no dia 16/9/2020, e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso decorreu em 7/10/2020. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 6/11/2020 (ID 21192598), o que torna o recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator